Tribunal: TCU
Processo: 016.535/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11239/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da Selog (peça 64), à firma representante, ao Hospital Universitário Lauro Wanderley HULW/UFPB - Ebserh. E à empresa Zelo Locação de Mao de Obra Eireli. 1. Processo TC- Processo 016.535/2021-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Clarear Comércio e Serviços de Mão de Obra Eireli (CNPJ 02.567.270/0001-04). 1.2. Interessado: Zelo Locação de Mao de Obra Eireli (10.339.944/0001-41). 1.3. Entidade: Hospital Universitário Lauro Wanderley UFPB - Ebserh. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Patrícia Araújo do Nascimento (16701/OAB-PB) e outros, representando Zelo Locação de Mao de Obra Eireli; Eduardo Dieb Coronado (15784/OAB-RN) e outros, representando Clarear Comercio e Serviços de Mao de Obra - Eireli. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.